Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-61.2023.8.26.0300
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão recorrido. Contratação não comprovada. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão recorrido. Contratação não comprovada. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo 1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.